Tribunal: TJPA
Processo: 0005484-04.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, II E I DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM AUDIÊNCIA ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP ? IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP, NÃO GERA NULIDADE, UMA VEZ QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS ? IMPROCEDÊNCIA ? COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES ? PRESENÇA DOS REQUISITOS - PLURALIDADE DE AGENTES E CONDUTAS, NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS, LIAME SUBJETIVO E IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PENAL ? PLEITO DE REDUÇÃO A PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME ? REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP ? CORREÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? SÚMULA 23 DO TJPA ? NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ART. 33, §2º, ?B? DO CP - SÚMULA 719 DO STJ ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM AUDIÊNCIA ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP ? IMPROCEDÊNCIA - A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS ? IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que as vítimas em seus depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e confirmado perante autoridade policial pelas testemunhas. 3. Sabe-se que para configurar o concurso de agentes, faz-se necessário a presente de 04 requisitos, sendo eles, pluralidade de agentes e condutas, nexo de causalidade entre as condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal. 4. In casu, os requisitos estão presentes. O delito foi praticado por duas pessoas, com divisão de tarefas, assim como existe relação entre as condutas e o resultado proveniente das mesmas, o que caracteriza o nexo causal. Verifica-se o acordo de vontades, vínculo psicológico entre os agentes, da mesma forma que resta verificada a identidade de infração pena, posto que os agentes queriam o mesmo resultado. 5. PLEITO DE REDUÇÃO A PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME ? PARCIAL PROCEDÊNCIA ? Houve a necessidade de correção nas análises de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima, porém restam negativadas ao réu os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.6. Desta forma, apesar das correções, a pena fixada pelo Magistrado a quo é bem próxima do mínimo legal, podendo ser perfeitamente mantida, em razão das circunstâncias negativadas. 7. Em sendo assim, entendo ser uma pena justa e proporcional as circunstâncias judiciais em relação ao réu, mantenho a pena-base em 05 anos e 02 meses de reclusão e 136 dias-multa, com base na súmula 23 do TJPA. Na segunda fase da dosimetria não foram detectadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. 8. Na terceira fase foram reconhecidas as causas de aumento de pena descritas no art. 157, §2º, I e II do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa, calculada com base no salário mínimo vigente à época dos fatos. 9. Com relação ao regime de cumprimento de pena, ao analisar a decisão apelada, constata-se que em um primeiro momento o Magistrado a quo determinou o cumprimento de pena em regime semiaberto e, posteriormente, fixou o regime fechado. 10. Ocorre que o réu foi apenado em 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, portanto de acordo com o art. 33, §2º, ?b? do CP, em caso de réu não reincidente a pena superior a 4 anos e que não exceda 08 poderá ser cumprida em regime semiaberto, caso o réu não seja reincidente. 11. O STJ através da súmula 719 dispõe que ?a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.?12. In casu, não houve qualquer fundamentação concreta e idônea a justificar o regime mais severo, em sendo assim, determino o cumprimento da pena no regime semiaberto. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005484-04.2011.814.0401.
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II E I DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM AUDIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP, NÃO GERA NULIDADE, UMA VEZ QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS - PLURALIDADE DE AGENTES E CONDUTAS, NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS, LIAME SUBJETIVO E IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PENAL - PLEITO DE REDUÇÃO A PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME - REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - CORREÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - SÚMULA 23 DO TJPA - NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ART. 33, §2º, `B¿ DO CP - SÚMULA 719 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

PLEITO DE FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM AUDIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA -
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que as vítimas em seus depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e confirmado perante autoridade policial pelas testemunhas.
3.

Sabe-se que para configurar o concurso de agentes, faz-se necessário a presente de 04 requisitos, sendo eles, pluralidade de agentes e condutas, nexo de causalidade entre as condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal.
4.

In casu
, os requisitos estão presentes. O delito foi praticado por duas pessoas, com divisão de tarefas, assim como existe relação entre as condutas e o resultado proveniente das mesmas, o que caracteriza o nexo causal. Verifica-se o acordo de vontades, vínculo psicológico entre os agentes, da mesma forma que resta verificada a identidade de infração pena, posto que os agentes queriam o mesmo resultado.
5.

PLEITO DE REDUÇÃO A PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
Houve a necessidade de correção nas análises de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima, porém restam negativadas ao réu os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.
6.

Desta forma, apesar das correções, a pena fixada pelo Magistrado
a quo
é bem próxima do mínimo legal, podendo ser perfeitamente mantida, em razão das circunstâncias negativadas.
7.

Em sendo assim, entendo ser uma pena justa e proporcional as circunstâncias judiciais em relação ao réu, mantenho a pena-base em
05 anos e 02 meses de reclusão e 136 dias-multa
, com base na súmula 23 do TJPA. Na segunda fase da dosimetria não foram detectadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
8.

Na terceira fase foram reconhecidas as causas de aumento de pena descritas no art. 157, §2º, I e II do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa
, calculada com base no salário mínimo vigente à época dos fatos.
9.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, ao analisar a decisão apelada, constata-se que em um primeiro momento o Magistrado
a quo
determinou o cumprimento de pena em regime semiaberto e, posteriormente, fixou o regime fechado.
10.

Ocorre que o réu foi apenado em
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
portanto de acordo com o art. 33, §2º, `b¿ do CP, em caso de réu não reincidente a pena superior a 4 anos e que não exceda 08 poderá ser cumprida em regime semiaberto, caso o réu não seja reincidente.
11.

O STJ através da súmula 719 dispõe que
¿a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.¿
12.

In casu
, não houve qualquer fundamentação concreta e idônea a justificar o regime mais severo, em sendo assim, determino o cumprimento da pena no regime semiaberto.
13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005484-04.2011.814.0401.
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAILSON VIEIRA DE SOUSA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II e art. 146, §1º, todos do CPB, pelo que aplicou a pena final de
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, bem como o pagamento de R$ 500,00 a título de indenização.

Narra a peça acusatória que no dia 11 de abril de 2011, aproximadamente 01:00 hora, o ora denunciado e um comparsa desconhecido, estavam no interior de uma van que faz linha Icoaraci/Castanheira, quando na altura da Rodovia Augusto Montenegro se levantaram e anunciaram o assalto. Que o denunciado de posse do revólver, marca Taurus, calibre 38 special, tambor para 05 tiros, com numeração raspada, com 05 cartuchos intactos, apontou o revólver para a cabeça do motorista, roubando deste a quantia de R$ 250,00 da renda da van, ocasião em que o comparsa do denunciado que não estava armado passou a roubar dos passageiros dinheiro, celulares e joias.

Relata que da vítima Marcelo foi tomado 01 aparelho celular, marca NOKIA, da operadora TIM, nº. 8366-1488 e a quantia de R$ 10,00. A vítima Patrick teve subtraído a quantia de R$ 20,00, 01 aparelho celular marca Samsung da operadora TIM, nº. 8263-2146.

Informa que após o assalto os assaltantes desceram no Conjunto Parklândia, onde tomaram mototáxis e fugiram rumo à Cabanagem. Ocasião em que uma viatura da ROTAM passou pelo local, tendo sido acionada pelos motoristas da Van que narrou os fatos para os policiais, saindo em seguida a viatura no encalço dos assaltantes.

A polícia conseguiu fazer a abordagem de uma das motocicletas na Av. Independência, logrando êxito em deter o denunciado. Quando da revista pessoal, foi encontrado a arma utilizada no assalto, 02 aparelhos celulares e a quantia de R$259,50. O denunciado foi reconhecido pelas vítimas, sendo todos encaminhados à Seccional da Marambaia e após a seccional de Marituba.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

A denúncia foi recebida em 16.05.2011 conforme se observa à fl. 103.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 257/260, possui os seguintes termos, na parte dispositiva:
¿(...) Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) passando a ser de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena.
Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, `b¿, do CP.), reconhecendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.
DISPOSITIVO.
Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para CONDENAR o réu JAILSON VIEIRA DE SOUSA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º itens I e II, e art. 146, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, pena essa que deverá ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado, bem como no pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado (CF, art. 5º, LVII):
a) Lance-se o nome do réu no rol do culpado (CPP, art. 393, II);
b) Expeçam-se guias de recolhimento para execução da reprimenda pelo juízo competente (LEP, art. 105);
c) Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (CF, art. 15, III);
d) Oficie-se ao órgão encarregado da Estatística Criminal;
e) Façam-se as demais comunicações de estilo; e
f) Arquivem-se.(...)¿

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 261, tendo apresentado razões recursais, às fls. 265/273, pugnando a ilegitimidade da instrução probatória, em razão da falta de reconhecimento formal do réu, nos moldes do art. 226 do CPP. Alternativamente, pleiteia a desconsideração da qualificadora do concurso de pessoas e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 275/276-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 282/287, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo em vista a fundamentação genérica utilizada pelo Juízo a quo, mantendo os demais termos da sentença.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005484-04.2011.814.0401.
APELANTE: JAILSON VIEIRA DE SOUSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JAILSON VIEIRA DE SOUSA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE FALTA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM AUDIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
.

O pleito absolutório com base na alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não merece prosperar, posto que as vítimas reconheceram o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado pelas testemunhas em juízo.

Ademais, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Segue entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL: ROUBO: SENTENÇA CONDENATÓRIA? RÉU CONFESSO? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP? INOCORRÊNCIA? MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES? AFASTAMENTO? IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA CORRETA. I. O reconhecimento formal do acusado não constitui procedimento obrigatório, porquanto o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações para a sua realização quando houver necessidade e for possível; II. Ante ao óbice da Súmula 231, do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso improvido, porém, de ofício, alterado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e afastada a condenação pela reparação de dano, eis que não requerida nos autos. Precedentes. Decisão Unânime. (2017.05342110-21, 184.581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-12, Publicado em 2017-12-18).

In casu
, o réu foi reconhecido pelas vítimas, na fase do inquérito policial, como sendo um dos assaltantes, narrando inclusive como foi a ação do mesmo. O reconhecimento foi confirmado pelas testemunhas LUIZ MARTINS DE CRITO E NIVALDO DE SOUZA, que relataram o reconhecimento das vítimas, por ocasião da prisão do réu.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, alegando ausência de liame entre a conduta do apelante e do seu possível comparsa.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que as vítimas em seus depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de dois agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e confirmado perante autoridade policial pelas testemunhas.

Sabe-se que para configurar o concurso de agentes, faz-se necessário a presente de 04 requisitos, sendo eles, pluralidade de agentes e condutas, nexo de causalidade entre as condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal.

In casu
, os requisitos estão presentes. O delito foi praticado por duas pessoas, com divisão de tarefas, assim como existe relação entre as condutas e o resultado proveniente das mesmas, o que caracteriza o nexo causal. Verifica-se o acordo de vontades, vínculo psicológico entre os agentes, da mesma forma que resta verificada a identidade de infração pena, posto que os agentes queriam o mesmo resultado.

Portanto, plenamente caracterizado o concurso de agentes.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, após a redução a pena.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que o mesmo considerou 06 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade do agente, antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, tendo ao final fixado a pena-base em
05 anos e 02 meses de reclusão e 136 dias-multa.
A
culpabilidade
foi valorada negativamente, considerando ¿
que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como desfavorável¿.
A Análise merece reforma, tendo em vista que a justificativa apresentada pelo Magistrado
a quo
é genérica, portanto, em desacordo com a súmula 17 do TJPA.
Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Os
antecedentes criminais
foram negativados, levando em consideração que ¿
o acusado possui outros processos criminais (fl. 256), embora seja tecnicamente primário e, portanto, merece ter esta circunstância judicial considerada desfavorável
¿. Análise escorreita, tendo em vista que de acordo com certidão de fl. 256-v, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado, a qual não é capaz caracterizar a reincidência, porém é perfeitamente considerada para maus antecedentes, sendo corretamente utilizada para majorar a pena-base.

Os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis, tendo em vista que ¿
o acusado praticou o assalto na companhia de comparsas com uso de arma, fatores esses que não devem ser incentivados, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente desfavorável ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira para a prática delitiva
¿. A justificativa apresentada pelo Magistrado
a quo
, para negativar os motivos do crime, me parece fugir ao conceito doutrinário da referida circunstância.

O Magistrado
a quo
justificou como desfavorável os motivos, pelo fato de o crime ter sido cometido em concurso de agente e com uso de arma, aduzindo ainda que a situação financeira do réu não justifica o delito.

Doutrinariamente os motivos do crime são as razões subjetivas que levaram o agente a cometer a infração penal, porém para que seja valorado negativamente, deve ser devidamente justificado em fatos concretos, constantes dos autos, que o motivo extrapolou os já inerentes ao tipo, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Ademais, as causas de aumento de pena utilizadas para justificar a majoração da pena-base (concurso de agentes e uso de arma), em razão dos motivos do crime, foram utilizadas para aumentar a pena, na terceira fase da dosimetria, o que caracteriza bis in idem. Portanto, os motivos do crime devem ser considerados neutros.

As
circunstâncias do crime
também foram valoradas como desfavoráveis ao réu, em razão de que
¿o crime aconteceu de em uma van, de forma violenta durante vários minutos, de modo que deve este aspecto ser considerado desfavorável ao réu¿.
Análise escorreita. O crime foi praticado dentro de um veículo com várias pessoas, causando pânico em razão da forma violenta.

As
consequências do crime
igualmente negativadas, em virtude ¿
do pavor causado dentro de um veículo, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, havendo, inclusive, uma morte na fuga, de modo que deve ser considerada a circunstância como desfavorável ao apelado.
Análise desfavorável deve ser mantida, apesar da existência de erro material, no que se refere a informação de houve uma morte na fuga.

As consequências do crime, na forma em que foi cometido são graves, pois as pessoas que estavam dentro do coletivo foram submetidas a ameaças, durante o tempo em que os agentes estavam no veículo, causando trauma psicológico inquestionável.

Com relação ao
comportamento da vítima
, o juízo a quo entendeu como desfavorável, uma vez que em nada contribuiu para o crime. A análise merece reforma, tendo em vista que é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que a inexistência de contribuição da vítima para o evento delitivo, não pode ser considerada desfavorável ao réu.

Conforme se observa houve a necessidade de correção nas análises de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima, porém restam negativadas ao réu os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Desta forma, apesar das correções, a pena fixada pelo Magistrado
a quo
é bem próxima do mínimo legal, podendo ser perfeitamente mantida, em razão das circunstâncias negativadas.

Em sendo assim, entendo ser uma pena justa e proporcional as circunstâncias judiciais em relação ao réu, mantenho a pena-base em
05 anos e 02 meses de reclusão e 136 dias-multa
, com base na súmula 23 do TJPA.
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria não foram detectadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase foram reconhecidas as causas de aumento de pena descritas no art. 157, §2º, I e II do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa
, calculada com base no salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, ao analisar a decisão apelada, constata-se que em um primeiro momento o Magistrado
a quo
determinou o cumprimento de pena em regime semiaberto e, posteriormente, fixou o regime fechado.

Ocorre que o réu foi apenado em
06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
portanto de acordo com o art. 33, §2º, `b¿ do CP, em caso de réu não reincidente a pena superior a 4 anos e que não exceda 08 poderá ser cumprida em regime semiaberto, caso o réu não seja reincidente.

O STJ através da súmula 719 dispõe que
¿a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.¿

In casu
, não houve qualquer fundamentação concreta e idônea a justificar o regime mais severo, em sendo assim, determino o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou parcial
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para corrigir as circunstâncias judiciais, porém mantendo a pena aplicada, com fulcro na súmula 23 do TJPA, bem como para modificar regime de cumprimento de pena, mantendo a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator